Tribunal: TJES
Processo: 5011796-42.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011796-42.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEBER LEITE DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO
– QUEST
ÕES
RECURSAIS
DEVIDAMENTE
TRATADA
S
NOS AUTOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
O voto condutor consignou que
o
apelante foi devidamente notificado, tendo recebido a correspondência pessoalmente, com sua assinatura aposta no documento entregue pelo correio, informando-lhe da renúncia de seu advogado constituído, conforme dispõe o art. 112, do CPC,
sendo que, a
partir deste momento, seria necessária a constituição de novo advogado no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III, do CPC.

3. E
mbora apontada a existência do vício de
omissão

no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria
e de novos documentos
,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

4
. A
Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pelo embargante ao concluir pela limitação do custeio do tratamento de internação ao período contratual, assim como as astreintes fixadas em primeiro grau.

5
. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

6
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por KLEBER LEITE DOS SANTOS em face do r. acórdão (ID n. 7565877), que à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo a sentença do juízo de primeiro grau, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono do autor, com base no artigo 485, III, do CPC.

Condenou o impetrante, ainda, ao pagamento das despesas e das custas processuais, suspensa a exigibilidade do apelado, ante o benefício da gratuidade da justiça que fora concedido.

Em suas razões recursais alega KLEBER LEITE DOS SANTOS, que houve omissão do r. acórdão, no seu entender, por ter deixado de se manifestar sobre o dever do julgador de intimar a parte para que constitua novo patrono nos autos, independentemente do decurso do prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o artigo 485, §1°, do CPC, como condição indispensável para a ulterior extinção do processo por abandono de causa.

Sustenta ainda, que as prerrogativas da Defensoria Pública também foram desrespeitadas, uma vez que o órgão não teria sido intimado pessoalmente a se manifestar nos autos.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

S
ustenta o embargante
que
o r. acórdão deixou de se manifestar acerca da necessidade de intimação da parte para que pudesse o feito ser extinto sem resolução de mérito com base no abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC.

P
orém, nota-se que o r. acórdão
vergastado
foi claro ao se manifestar sobre o tema em questão,
conforme se vê:

[...] Conforme consta das próprias razões recursais,
o apelante foi devidamente notificado, tendo recebido a correspondência pessoalmente, com sua assinatura aposta no documento entregue pelo correio, informando-lhe da renúncia de seu advogado constituído
, conforme dispõe o art. 112, do CPC:
[...]

A partir deste momento, seria necessária a constituição de novo advogado no prazo de 30 (trinta) dias
, nos termos do art. 485, III, do CPC: [...
]

Assim,
escorreita a decisão do douto magistrado de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em consonância com a jurisprudência do colendo STJ:
[...]

Uma vez que a intimação pessoal do apelante foi recebido via postal, com

aviso de recebimento devidamente cumprido, não há vício na sentença que enseje a sua anulação.[...
]
(destaquei).

Portanto não h
á
que se falar
em
omissão sobre o referido tema, já que o r. acórdão já se manifesta de forma satisfatória acerca do mesmo.

Logo, o
bserva-se que e
mbora apontada a existência do
s
vício
s
de
omissão,
contradição
ou
erro material

no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Assim resta claro que a
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
analisou todas as questões trazidas pelo embargante e, a ausência de concordância com as teses suscitadas não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Ne
s
se sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Alega ainda o embargante que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, que é garantida ao órgã
o pelo CPC, nos artigos 183, §1° e 186, §1° e na LC 80/94 em seu artigo 128, I.
Porém, verifica-se nos autos que houve a intimação eletrônica
(ID n. 7412967),

modalidade que é aceita pelo CPC, conforme versa o artigo 183, §1°:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1° A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do recurso de
embargos de declaração interposto
p
or KLEBER LEITE DOS SANTOS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.